Tribunal: TJES
Processo: 0000935-78.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Quadrilha ou Bando; Homicídio Qualificado; Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000935-78.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAMARA DE JESUS e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSOS DEFENSIVOS. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE VALORADAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações criminais interpostas contra sentença do Tribunal do Júri que condenou os réus pela prática dos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, ocultação de cadáver, associação criminosa armada e corrupção de menores, em concurso material. A mandante do crime foi sentenciada à pena de 31 anos de reclusão, e os executores, à pena de 30 anos de reclusão.

II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a decisão do Conselho de Sentença, ao acolher a tese acusatória e condenar os réus, foi manifestamente contrária à prova dos autos, a ponto de justificar a anulação do julgamento; e (ii) se houve erro ou excesso na dosimetria das penas, especificamente na valoração das circunstâncias judiciais da primeira fase.

III. Razões de decidir
3. A anulação do veredito popular, com fundamento no art. 593, III, "d", do CPP, é medida excepcional, cabível apenas quando a decisão dos jurados se mostra arbitrária e totalmente dissociada do conjunto probatório. Se o veredito encontra amparo em uma das versões plausíveis apresentadas em plenário, sustentada por elementos de prova como depoimentos de testemunhas protegidas, laudos periciais e provas da investigação, deve ser mantido, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

4. A valoração negativa das consequências do crime mostra-se justificada quando o delito transcende o resultado inerente ao tipo penal. No caso, o homicídio foi perpetrado por uma associação criminosa com o objetivo de impor um clima de terror e silêncio na comunidade, como demonstração de poder no contexto do tráfico de drogas, o que constitui um desdobramento mais grave do que o simples ceifamento da vida da vítima e autoriza a exasperação da pena-base.

IV. Dispositivo
5. Recursos conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados:
art. 121, §2º, I e IV; art. 211; art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal; art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente); art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 500 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0000935-78.2018.8.08.0012

APELANTE:
SAMARA DE JESUS, MICHEL DO NASCIMENTO, MAIKON DA SILVA VERNECK e DIOGO DOS SANTOS SILVA

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
SAMARA DE JESUS, MICHEL DO NASCIMENTO, MAIKON DA SILVA VERNECK e DIOGO DOS SANTOS SILVA

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da

4ª

Vara Criminal de
Cariacica
/ES

(
ID nº 11482722
),
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática de diversos crimes.

A defesa de Samara de Jesus (ID nº 11482649),
condenada como incursa nas sanções dos art. 121, §2º, incs. I e IV, art. 211, ar
t. 288, parágrafo único, todos do Código Penal, e art. 244-B da Lei nº 8.069/89, na forma do art. 69 do Código Penal à pena de 31 (trinta e um) anos de reclusão em regime inicial fechado, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa,
sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto não haveria provas robustas de sua participação como mandante do crime. Requer a anulação do julgamento para que seja submetida a novo Júri.

A defesa de Michel do Nascimento e Maikon da Silva Verneck (ID nº 11529143),
condenados como incursos nas sanções dos art. 121, §2º, incs. I e IV, art. 211, art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal, e art. 244-B da Lei nº 8.069/89, na forma do art. 69 do Código Penal à pena de 30 (trinta) anos de reclusão em regime inicial fechado, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa
, arguiu decisão manifestamente contrária à prova dos autos, sob o fundamento da negativa de autoria e da insuficiência probatória para sustentar a condenação. Subsidiariamente, pleiteiam a revisão da dosimetria da pena, por entendê-la exacerbada.

Já a defesa de Diogo dos Santos Silva (ID nº 11571214),
condenado como incurso nas sanções dos
art. 121, §2º, incs. I e IV, art. 211, ar
t. 288, parágrafo único, todos do Código Penal, e art. 244-B da Lei nº 8.069/89, na forma do art. 69 do Código Penal à pena de 3
0
(trinta) anos de reclusão em regime inicial fechado, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa,

alega que a decisão dos jurados contrariou a prova dos autos, pois não haveria elementos concretos que comprovem sua participação nos delitos. Pugna pela anulação do julgamento.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 11482748 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 15606932).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncis,
na madrugada entre os dias 27 e 28 de outubro de 2017, em um matagal conhecido como
"campo dos unidos e/ou campo da união"
, localizado na Rua Projetada, S/n, Bairro Piranema, Cariacica/ES, os denunciados MICHEL, MAIKON, vulgo "Neguinho da Vala" e DIOGO, juntamente com o adolescente à época dos fatos ALEJANDRO HONORIO DE JESUS, vulgo "Bebê", agindo de forma livre, conscientes e com a intenção de matar, em comunhão de ações e desígnios previamente ajustados entre si e com a mandante do crime, ora denunciada SAMARA DE JESUS, utilizando-se de arma de fogo, desferiram diversos disparos contra a vítima CHARLES DE OLIVEIRA CRUZ, vulgo "Leôncio", provocando-lhe lesões, sendo a causa suficiente de sua morte.

Restou devidamente apurado que a vítima integrava o grupo de traficantes de drogas dos denunciados, sendo tal grupo comandado pela denunciada SAMARA.

Horas antes do crime no dia 27/10/2017, a denunciada SAMARA foi até a residência em que a vítima se encontrava com o intuito de cobrar as substâncias ilícitas pertencente ao tráfico de drogas que estavam com a vítima, ocasião em que discutiram vez que a vítima não queria desenterrar a droga escondida naquele momento por estar escuro, o que desagradou a SAMARA. Momentos depois a vítima desenterrou a droga que estava em seu poder e a devolveu a SAMARA e retornou à Rua dos Pedreiros.

Cerca de uma hora após o retorno da vítima, quando esta se encontrava no interior de uma residência, os denunciados MICHEL, MAIKON, vulgo "Neguinho da Vala", DIOGO, bem como o adolescente ALEJANDRO, vulgo "Bebê", chegaram no referido local em duas motocicletas.

Assim, a vítima foi arrastada para o lado de fora da residência, quando então os denunciados MICHEL, DIOGO, MAIKON, vulgo "Neguinho da Vala", e o adolescente ALEJANDRO, vulgo "bebê" começaram a agredi-la com diversos socos e chutes, ocasião em que MAIKON apontava uma arma de fogo para a vítima e exigiu que CHARLES subisse em uma das motocicletas senão o mataria ali mesmo.

A vítima foi levada pelo grupo a uma mata próxima, local aonde foram efetuados diversos disparos contra a vítima, e, ato contínuo, ocultaram o corpo, enterrando-o em cova rasa encontrada na tarde do dia 28 de outubro de 2017.

O motivo do crime é torpe. Verifica-se que a vítima fazia parte do grupo de tráfico de drogas dos denunciados, e mantinha em depósito as cargas das drogas. Samara discutiu com a vítima no dia do crime, e ordenou a morte da vítima aos demais como forma de demonstrar seu poder vez por entender que a vítima a tinha desrespeitado, além de ter dado prejuízo ao movimento.

O crime foi praticado mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
, haja vista que após a ordem dada pela denunciada SAMARA, os denunciados MAIKON, vulgo "Neguinho da Vala", MICHEL e DIOGO, bem como o adolescente ALEJANDRO, vulgo "Bebê", foram até a residência onde a vítima se encontrava, quando então, em superioridade numérica e sob mira de arma de fogo, arrastaram CHARLES para a rua, dando-lhe socos e chutes e, o levaram a local ermo onde foi executado.

Registre-se, ainda, que todos os denunciados corromperam dolosamente o adolescente
ALEJANDRO HONORIO DE JESUS
, vulgo "bebê", para que o referido participasse, juntamente com eles, na execução do crime hediondo aqui narrado.

P
ois bem.

As teses recursais convergem, em sua maioria, para o argumento de que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, pleiteando a anulação do julgamento, nos termos do art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal.

Conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, a anulação do veredito do Júri sob tal fundamento é medida excepcionalíssima, cabível apenas quando a decisão for arbitrária, teratológica e absolutamente divorciada do conjunto probatório. Havendo duas versões plausíveis e tendo os jurados optado por uma delas, com amparo em elementos de prova colhidos nos autos, deve-se respeitar a soberania de sua decisão, garantida constitucionalmente.

No caso em tela, a materialidade dos delitos está devidamente comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico (Vol. 01, fls. 119-122), que atestou a morte de Charles de Oliveira Cruz por múltiplos ferimentos perfurocontusos causados por projéteis de arma de fogo, e pelo Laudo de Exame de Local de Morte Violenta (Vol. 01, fls. 125-139), que descreveu as circunstâncias em que o corpo foi encontrado.

A autoria, por sua vez, embora negada pelos recorrentes, encontra sólido amparo nos elementos probatórios produzidos, notadamente na prova oral colhida durante a instrução processual (Termos de Audiência no Vol. 03, fls. 481-488).

As testemunhas protegidas, ouvidas tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório, apresentaram relatos coesos e detalhados sobre a dinâmica dos fatos. Apontaram
SAMARA DE JESUS
como líder do tráfico de drogas na região e mandante do crime, motivado por uma dívida de entorpecentes que a vítima possuía com ela. Narraram que Samara ordenou a execução de Charles para servir de exemplo e manter o controle sobre o comércio ilícito.

As mesmas testemunhas reconheceram, sem hesitação, os corréus
MICHEL DO NASCIMENTO
,
MAIKON DA SILVA VERNECK
e
DIOGO DOS SANTOS SILVA
, além do adolescente A.H.J., como os executores do homicídio. Descreveram que eles atraíram a vítima para o local ermo, onde a executaram com diversos disparos e, em seguida, ocultaram seu corpo no matagal.

Os depoimentos dos policiais que atuaram na investigação corroboram essa versão, confirmando a existência da associação criminosa liderada por Samara e o envolvimento dos demais réus no tráfico e em outros atos de violência na localidade de Piranema.

A tese defensiva, por outro lado, baseada na negativa genérica de autoria, mostrou-se isolada e frágil, não encontrando respaldo em qualquer elemento de prova que pudesse desacreditar a robusta versão acusatória.

Dessa forma, a decisão do Conselho de Sentença não se revela arbitrária ou dissociada das provas. Ao contrário, os jurados acolheram a vertente acusatória, que se mostrou a mais verossímil e amparada por um conjunto probatório consistente, notadamente os depoimentos testemunhais detalhados e os laudos periciais. A opção por essa tese, em detrimento da negativa de autoria, insere-se no âmbito da soberania dos veredictos, não cabendo a esta Corte substituí-la.

No que tange aos crimes conexos de ocultação de cadáver, associação criminosa e corrupção de menores, a condenação também encontra respaldo nos autos. As provas demonstram claramente que, após o homicídio, os executores esconderam o corpo da vítima. Ademais, os depoimentos evidenciam a existência de um grupo estável e organizado, com divisão de tarefas e uso de arma de fogo, para a prática do tráfico, configurando a associação criminosa.

Por fim, a participação de um adolescente na empreitada criminosa, comprovada nos autos, atrai a incidência do crime do art. 244-B do ECA, que, segundo a Súmula 500 do STJ
1
, é de natureza formal, prescindindo da prova da efetiva corrupção do menor.

Quanto ao pleito subsidiário de revisão da dosimetria da pena, formulado pelas defesas de Michel e Maikon, entendo que a sentença não merece reparos.

O magistrado de primeiro grau, ao fixar as penas-base, valorou negativamente, de forma fundamentada, circunstâncias judiciais que efetivamente extrapolam o tipo penal. A
culpabilidade
mostrou-se acentuada, evidenciada pela premeditação e pela brutalidade na execução do delito.

As
consequências do crime
, por sua vez, também se revelaram especialmente graves, não se limitando à morte da vítima. O homicídio foi perpetrado como um ato de demonstração de poder da associação criminosa na localidade, impondo um clima de terror e silêncio na comunidade de Piranema, o que transcende o resultado inerente ao tipo e justifica a exasperação da pena-base em patamar razoável e proporcional.

Nas demais fases, não se vislumbram ilegalidades, tendo sido as penas aplicadas de forma técnica e individualizada.

Portanto, a manutenção integral da sentença condenatória é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

1
Súmula 500 do STJ -
“
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.